Tribunal: TJBA
Processo: 8037230-51.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8037230-51.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: LINA ROSA DOS ANJOS PIMENTEL Advogado(s): CRISTIANO PINTO SEPULVEDA IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSIONISTA DE POLICIAL MILITAR. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). NATUREZA GENÉRICA. PRINCÍPIO DA PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1 - Mandado de segurança impetrado por pensionista de policial militar objetivando a incorporação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) aos seus proventos, sob fundamento de que referida gratificação possui natureza genérica, sendo concedida indistintamente a todos os policiais militares da ativa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se a pensionista de policial militar tem direito à incorporação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) aos seus proventos, independentemente de o instituidor da pensão ter percebido ou não a referida gratificação durante a atividade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - Preliminares de impugnação à gratuidade de justiça e de ausência de prova pré-constituída rejeitadas. Documentos suficientes para análise da pretensão, prescindindo de dilação probatória. 4 - A Seção Cível de Direito Público deste Tribunal firmou entendimento no sentido de que a GCET possui natureza genérica, devendo ser estendida a todos os servidores inativos e pensionistas, independentemente de sua percepção durante a atividade, sob pena de ofensa ao princípio da paridade. 5 - A paridade remuneratória entre servidores ativos e inativos/pensionistas, prevista no art. 40, §§ 4º E 6º, da Constituição Federal (redação dada pela EC nº 20/98) e no art. 121 do Estatuto dos Policiais Militares da Bahia (Lei nº 7.990/2001), impõe a extensão da GCET aos proventos da impetrante. 6 - As limitações contidas no art. 169, § 1º, I e II, da Constituição Federal e nos dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal não obstam as despesas consequentes do cumprimento de decisões judiciais, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. 7 - Atualização monetária pelo IPCA-E e juros no percentual da caderneta de poupança para as parcelas vencidas até 08/12/2021, e pela taxa SELIC para as parcelas vencidas a partir de 09/12/2021, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021. IV. DISPOSITIVO 8 - Segurança concedida. Dispositivos relevantes citados: CF, art. 40, §§ 4º E 6º; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, III, 102, II, 110-B, 110-D, 121; Lei Estadual nº 7.023/1997, art. 9º; Lei Estadual nº 6.932/96, arts. 2º e 3º; EC nº 113/2021, art. 3º. Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o) MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8037230-51.2025.8.05.0000, sendo parte(s) Impetrante LINA ROSA DOS ANJOS PIMENTEL e parte(s) Impetrada SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a)